Tribunal: STF
Processo: RE 1534008
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
O recurso extraordinário versa sobre tema já examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 1.169.289 RG/SC — Tema 1.037, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes).



    Por oportuno, aponto julgados desta Suprema Corte nos quais foi aplicado o entendimento firmado no referido tema de repercussão geral a casos como o ora em exame: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PRECATÓRIO. ADI’S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. PRECEDENTES. 1. O Plenário do STF aprovou, em 29/10/2009, o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, segundo o qual, “durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” . 2. Assentou-se, ainda, no âmbito desta Corte, a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, nas hipóteses em que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante tese erigida no RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132). 3. Ao exame do Tema RG nº 1.037, no julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020), fixou-se a seguinte tese: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”. 4. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada, possível, ainda, a aplicação retroativa do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante a precatório expedido antes de sua edição, tendo em vista tratar-se de orientação firmada anteriormente à edição da Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 5. O entendimento firmado ao julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF se refere à correção monetária dos precatórios expedidos. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.455.322 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.472.690 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/10/2024 — grifei).



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator